Tribunal: TJMT
Processo: 1002953-14.2022.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002953-14.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS MICHELETTI - CPF: 930.702.841-91 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), GLEYSON PAGLIOCO DA CRUZ - CPF: 892.152.901-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS CAVALCANTE PEREIRA - CPF: 568.438.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GREICIANI APARECIDA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002953-14.2022.8.11.0018

APELANTE: MARCUS VINICIUS MICHELETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE DROGAS [9,4G DE MACONHA E 45,5G DE COCAÍNA], ALÉM DE PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA [SACOS ADESIVOS TRANSPARENTES, FRASCOS DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO] – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – MONITORAÇÃO PRÉVIA NA RESIDÊNCIA, MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, EXTRAÇÃO DE DADOS EM APARELHO CELULAR E DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006 – INADMISSIBILIDADE – ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – DESCABIMENTO – PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A desclassificação do tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 mostra-se injustificável quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade criminal do agente.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput , da Lei n. 11.343/2006
” [Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

O envolvimento do agente com organização criminosa, evidenciado pelos elementos produzidos na instrução processual, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Fixada a reprimenda corpórea em patamar superior a 4 (quatro) anos, ainda que as circunstâncias judiciais lhe sejam favoráveis, inviável a modificação do regime fechado para outro mais brando ou a substituição da pena por restritivas de direitos, em virtude do não preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 33, §2º, “b” e 44, I, ambos do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002953-14.2022.8.11.0018

APELANTE: MARCUS VINÍCIUS MICHELETTI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por MARCUS VINÍCIUS MICHELETTI, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Juara/MT, nos autos n. 1002953-14.2022.811.0018, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa busca a desclassificação do tráfico para a conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que:
1)
as provas produzidas não demonstram a prática de atos de mercancia ilícita de drogas pelo apelante;
2)
a ínfima quantidade dos estupefacientes apreendidos evidencia que eram destinados a seu consumo. Subsidiariamente, pleiteia:
3)
o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado;
4)
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto;
5)
a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos [doc. digital n. 164738692].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 167018677].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n. 175195668].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002953-14.2022.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...]
a Polícia Judiciária Civil recebeu denúncia informando que o denunciado estava traficando drogas na residência situada na Rua Marechal Cândido Rondon, n.º 317-N, Bairro São João, nesta urbe. No dia 23/11/2022, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão registrado nos Autos n.º 1002808.55.2022.8.11.0018 tendo por objeto o retro endereço em razão de indícios de que se tratava de uma “boca de fumo”, os policiais se depararam com o denunciado dormindo acompanhado de Greiciani Aparecida Ferreira.

Durante o procedimento, os policiais encontraram 02 (duas) porções de maconha pesando aproximadamente 9.4 (nove gramas e quatro decigramas); uma munição de arma de fogo, calibre .22 intacta, além de petrechos característicos da traficância, tais quais balança de precisão; 50 (cinquenta) invólucros plásticos para embalar porções de drogas; uma réplica de arma de fogo de pressão; frascos de cloridrato de lidocaína, bem como a quantia em dinheiro de R$714,00 (setecentos e quatorze reais).

Em complementação das buscas, a Guarnição Policial realizou revista no veículo do denunciado e localizou 01 (um) invólucro plástico contendo pasta base de cocaína pesando aproximadamente 44.1 g (quarenta e quatro gramas e um decigrama) e 03 (três) invólucros plásticos contendo pasta base de cocaína pesando aproximadamente 1.4g (um grama e quatro decigramas).

No decorrer da diligência, o denunciado revelou, ainda, que em data anterior a 23/11/2022 transportou 500g (quinhentos gramas) de cocaína, de Porto dos Gaúchos, para a Comarca de Juara, mas que não compõe organização criminosa, apesar de confessar que mensalmente realiza o pagamento da taxa conhecida como “lojinha” ao Comando Vermelho no valor de R$100,00 (cem reais), que consiste na autorização da ORCRIM para revenda de entorpecente nos limites deste município.

Os entorpecentes apreendidos foram submetidos à análise, conforme Laudos Preliminares de Constatação de Substância Entorpecente (Num. 105950202 – Pág. 1 a Num. 105950204 – Pág.1) [...]”
(doc. digital n. 162811049).

Quanto à desclassificação da conduta, a
materialidade
delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, autos de exame preliminar, termos de apreensão (doc. digital n. 162811031 – pág. 1, 5/7, 40/50, 52), denúncia anônima registrada em B.O , relatório de investigação referente à busca e apreensão, auto circunstanciado de busca e apreensão domiciliar (doc. digital n. 162811033 – pág. 2, 5/6, 15), relatório policial de extração de dados em aparelho celular (doc. digital n. 162811043), laudo definitivo (doc. digital n. 162811081) e pelos depoimentos de testemunhas.

O exame elaborado pela Gerência Regional de Juara/MT – Coordenadoria de Tangará da Serra/MT –, atestou que o material apreendido se tratava de “
Item (A) 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada na forma de pequenos grânulos/pó, envolta em fragmento plástico transparente fechado por nó, formando embalagem do tipo “trouxa”; Item (B) 03 (três) porções de material de tonalidade amarelada na forma de pedras, envoltas individualmente em fragmentos plásticos de cor branca, formando embalagens do tipo “trouxinhas”; Item (C) 02 (duas) porções de material vegetal seco de tonalidade castanho esverdeada, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionadas individualmente em invólucros plásticos transparentes”
, pesaram, respectivamente “
A – 43,92g [...] B – 1,43g [...] C – 9,22g”
e “
após a realização dos exames verificou-se que as alíquotas testadas dos materiais A e B apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cocaína. Após a realização dos exames verificou-se que as alíquotas testadas do material C apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol)”
(doc. digital n. 162811081).

Quanto à autoria, na
fase administrativa
a policial civil, ANDREIA MENEGON DE ARRUDA, narrou:

“
[...] Que na qualidade de policial civil diz que há cerca de vinte dias recebeu informações inoficiosas de uma fonte que detém certa credibilidade, mas que não quer e não pode ser identificada, dado o risco que afetaria a vida dela, no sentido de que o maior imputável Marcus Vinicius Micheletti, morador da casa localizada na Rua Marechal Candido Rondon, n.º 317, nesta cidade, estaria traficando droga ilícita a base de cocaína, principalmente na forma de pó, e que seria um dos principais fornecedores de citada droga às pessoas mais abastadas desta cidade. Que diz que seu informante deu conta que a cerca de dez dias Marcus teria estado na posse de meio quilo de cocaína em pó e uma arma de fogo, a qual não especificou e que as teria guardado no interior da casa dele. Que diz ter elaborado um relatório investigativo e apresentado ao Delegado de Polícia desta cidade, o qual por sua vez representou pela expedição do mandado de busca e apreensão domiciliar, que terminou por ser deferido pelo Juiz da Terceira Vara Criminal desta Comarca, nos autos do processo n.º 1002808.55.2022.8.11.0018. Que em horário aproximado das 06 horas da manhã de hoje, 23/11/2022, juntamente com colegas diz ter estado na residência acima individualizada onde diz ter encontrado Marcus Vinicius dormindo na companhia de uma mulher e após se identificar e de ler a este o conteúdo do referido mandado, diz tê-lo instado para que indicasse locais na casa dele onde drogas ilícitas, armas de fogo ou qualquer objeto ilícito pudesse ser encontrado, contudo, diz que em resposta Marcus afirmou que nada possuía naquele sentido. Que diz que a equipe policial passou a encetar buscas e logo em seguida
diz ter localizado e arrecadado duas porções de maconha
e uma munição de arma de fogo de calibre .22 intacta que se encontravam sobre uma mesa no interior do quarto em que Marcus esteve dormindo.
Que diz que sobre a mesa da cozinha localizou e arrecadou um estojo que continha aproximadamente cinquenta invólucros plásticos novos que podem ser lacrados facilmente por um auto adesivo, os quais sabe que comumente são utilizados para embalar porções de cocaína em forma de pó
. Que no interior de um veículo automotor GM/Capitiva que pertence a Marcus e se encontrava estacionado na casa dele, diz ter localizado e arrecadado
um invólucro plástico que continha 44,1g (quarenta e quatro gramas e um décimo de grama) de cocaína em forma de pó e três invólucros plásticos pequenos que continham droga a base de cocaína em forma de pedra, que na totalizaram 1,4 g (um grama e quatro décimos de grama)
. Que diz ter observado o momento em que o policial Wanderson localizou e arrecadou uma
balança eletrônica de precisão
, uma réplica de uma arma de fogo tipo pistola que dispara projeteis de chumbo à pressão de gás e
dois frascos parcialmente consumidos de cloridrato de lidocaína, que sabidamente é utilizado por traficantes para aumentar o peso e a massa das porções de droga a base de cocaína que fracionam e confeccionam para venda
. Que em vário locais da casa diz que
havia dinheiro espalhado o qual na totalidade somou a quantia de R$ 714,00 (setecentos e quatorze reais)
. Que ao ser questionado diz que Marcus admitiu que todas as porções de droga que localizaram pertenciam a ele e que
de fato as estaria traficando a aproximadamente seis meses, com o intuito de lucro financeiro e manter o próprio vício que disse ter em cocaína
. [...]
Que nesta Unidade Policial, diz ter ouvido Marcus contar que de fato há alguns dias, em atendimento a pedido de integrantes da organização criminosa comando vermelho, teria ido até a localidade de Novo Paraná, em Porto dos Gaúchos/MT, recebido 500g (quinhentos gramas) de cocaína de uma mulher que alegou que não conhecia e a transportado e entregado no bairro Jardim América, nesta cidade, para outra pessoa que também disse não conhecer e que para tanto teria recebido 50g (cinquenta gramas) de cocaína como pagamento
. Que Marcus ainda aduziu
que comprava cocaína de integrantes do comando vermelho, ao preço de R$ 50,00 (cinquenta reais) o grama, e que nesta cidade a fracionava, embalava e as revendia ao preço de R$ 100,00 (cem reais) o grama
. Que Marcus alegou não pertencer a organização criminosa comando vermelho, contudo,
admitiu que somente comprava drogas de integrantes da referida organização e que também pagava uma taxa de R$ 100,00 (cem reais) por mês, que chamou de lojinha, para que o comando vermelho permitisse que traficasse
[...]”
(doc. digital n. 162811031 – pág. 13/14).

Semelhantes foram os depoimentos dos investigadores de polícia, WANDERSON ALVES DE SOUZA e DENIS CAVALCANTE PEREIRA (doc. digital n. 162811031 – págs. 16/17 e 19/21).

MARCUS VINÍCIUS MICHELETTI foi interrogado em sede policial e afirmou:

“
[...]
Que há aproximadamente dois ou três anos diz ser usuário contumaz da droga conhecida por cocaína em forma de pó. Que há aproximadamente seis meses diz que passou a comprar e revender referida droga com o intuito de lucro, contudo, alega que somente o fez para se manter e manter referido vicio
. Que
para poder vender drogas nesta cidade diz que mensalmente pagava o valor de R$ 100,00 (cem reais) para a organização criminosa comando vermelho, o que eles chamam de lojinha
. Que
diz que recebia de integrantes do comando vermelho as drogas a base de cocaína que usava e revendia
. Que
há aproximadamente quarenta dias, a pedido de integrantes do comando vermelho, diz ter emprestado um veículo automotor e ido até a localidade de Novo Paraná em Porto dos Gaúchos/MT, e de uma mulher que diz que não conhecia e que nem sabe onde possa ser encontrada, diz ter pegado cerca de quinhentos gramas de cocaína em forma de pó, retirado para si a quantia de cinquenta gramas, e entregado o restando para outra pessoa que diz que não conhecer, em via pública do bairro Jardim América, nesta cidade
. Que diz ter sido a única vez que promoveu o transporte de droga para o comando vermelho. Que
esclarece que adquiria cocaína ao custo de R$ 50,00 (cinquenta reais) o grama e que a revendia ao preço de R$ 100,00 (cem reais) o grama
, totalizando um lucro de cem por cento e que acredita que conseguia revender em média 50 gramas a cada quinze dias. Que em horário aproximado das 06 horas da manhã de hoje, 23/11/2022, diz que se encontrava em sua residência, localizada na Rua Marechal Candido Rondon, 317 N, nesta cidade, quando policiais civis lá estiveram, o acordaram, se identificaram e depois de terem lido para si o conteúdo de um mandado de busca e apreensão domiciliar o instaram a indicar locais em sua residência onde drogas ilícitas e armas de fogo pudessem ser encontradas. Que diz ter informado aos policiais que não possuía nenhuma porção de droga ou qualquer arma de fogo.
Que os policiais procederam em verificações em sua residência e nos arredores dela e no interior do veículo automotor que possui e que se encontrava em sua casa localizaram e arrecadaram cocaína em forma de pó, em forma de pedra e certa porção de maconha, assim como no interior de sua residência localizaram e arrecadaram envelopes plásticos que se utilizava para embalar as porções de cocaína em forma de pó que revendia
. [...] Que consigo foi arrecadado também o aparelho de smartphone que utilizava, individualizado pelos IMEI ́s 357526616106277/01 e 3580051876106270/01.
Que ao ser instado pelo Delegado de Polícia e sido informado que havia ordem judicial para que a polícia verificasse o conteúdo existente em referido aparelho, diz ter fornecido a senha de acesso a ele
. Que diz não ser integrante da organização criminosa comando vermelho [...]”
(doc. digital n. 162811031 – pág. 27/28).

Em juízo foram auscultadas as testemunhas DENIS e ANDREIA, e realizado o interrogatório do apelante.

Nesta etapa, os investigadores de polícia, ANDREIA e DENIS, responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado, relataram:

“
MP
: [...] a senhora se lembra das investigações que a polícia civil fez e que demonstraram que o Marcos Vinícius estava realmente envolvido no tráfico de drogas?

ANDREIA
: Me recordo Dr. [...] há algum tempo a equipe de investigação já tinha recebido informações noticiosas de que o Marcos estaria fazendo a mercancia nessa cidade. E aí naquela data, próximos, alguns dias antes, nós recebemos uma informação que ele teria recebido, que ele estaria na posse de meio quilo de cocaína em pó para vender para o tráfico. Diante disso,
a gente fez um relatório e informou a autoridade policial que solicitou o pedido de mandado de busca que foi concedido e no dia
[...] no dia que nós demos cumprimento a esse mandado na residência do Marcos nós logramos êxito em encontrar na oportunidade se não me falha a memória,
existia 44 gramas de cocaína em pó dentro do carro dele
,
3 porções de pasta base de cocaína
,
dentro da casa existia mais 1 ou 2 porções de maconha
, uma munição de 22,
uma balança de precisão
, uma réplica de arma de fogo, dinheiro espalhado pela casa. E diante disso foi dado flagrante nele, ele foi conduzido para a delegacia e
ao prestar depoimento para a autoridade policial, ele veio confessar que ele realmente estava traficando
,
que alguns meses e alguns dias ele teria ido até a cidade de do Novo Paraná a pedido de uma pessoa que ele disse que não sabe quem é, buscar meio quilo de cocaína em pó
. Segundo relatos dele desse meio quilo ele teria ficado com 50 gramas e
que ele estaria vendendo
. Que de fato
ele comprava a cocaína em pó do Comando Vermelho por R$ 50, a vendia por R$ 100
, e ele negou que era membro do Comando Vermelho,
mas confessou que ele pegava droga somente do Comando Vermelho
,
que para isso ele pagava 100 para a facção criminosa para que pudesse dessa forma traficar livremente nessa cidade
.

Defesa
: Vocês tiveram informação, essas informações que chegaram através de informantes [...] e evidentemente [...] vocês, depois, averiguaram [...] se de fato aquilo que ele relatou [...] que confessou comprar drogas do Comando Vermelho [...] houve investigação para averiguar isso?

ANDREIA
: Eu não sei dizer, o que eu sei dizer é o que está nos autos.

Defesa
:
O informante da senhora também relatou que ele é usuário crônico de entorpecente
?

ANDREIA
:
A informação que chegou era que ele estava traficando, no depoimento dele ele falava que também era usuário e traficante
.

Defesa
: Vocês fizeram entrevista informal com ele?

ANDREIA
: Sim.

Defesa
:
Nessa entrevista ele confessou
?

ANDREIA
:
No primeiro momento ele ficou quieto e no momento que ele foi ouvido formalmente ele falou
.

Defesa
: A senhora já conhecia ele anteriormente a isso?

ANDREIA
: Já [...], Doutor, o MARCUS já era conhecido [...] filho de um perito nosso da cidade, conhecia ele desse ambiente”
(arquivo digital – nome da mídia: Aud - IJ - 1002953-14.2022 - 02 - Testemunha - Andreia.mp4).

MP
: O senhor se lembra das diligências que a Polícia Civil fez envolvendo Marcos Vinícius? As informações que a polícia teve que evidenciaram que ele estava envolvido com o tráfico?

DENIS
: Dr. chegou ao nosso conhecimento né? Que ele estaria praticando a mercancia de tráfico de drogas na cidade, tanto que investigadores fizeram um relatório para o delegado policial informando os fatos, onde foi pedido um mandado de busca e apreensão, né?

MP
: E o senhor chegou a participar do cumprimento desse mandado?

DENIS
: Sim. Chegamos até o local na residência dele. entramos em contato com ele, ele nos recebeu na porta, né? Falamos que estávamos em mãos com um mandado de busca e apreensão e perguntamos para ele se ele tinha arma de fogo ou alguma substância entorpecente na residência e o mesmo disse que não. Porém,
a gente começou a fazer uma varredura no local, vindo a investigadora Menegon a localizar dentro do quarto dele, sobre uma mesinha
, uma munição de calibre 22 e também
algumas porções, se não me engano, de drogas
, [...]
Duas porções de maconha
[...].

MP
: Entendi. E o senhor se lembra se foi encontrado algum objeto que indicasse o envolvimento com o tráfico? Ou se foi realizada busca em outro local que foi encontrado droga?

DENIS
: Sim. Dr. também na cozinha
foi encontrado invólucros de plástico que são utilizados, que a gente conhecemos aí, que é o de fácil, que estão sendo utilizados para colocar drogas dentro, dentro daquela situação, para poder vender na localidade. E também foi localizado também uma balança de precisão
[...]após a gente fazer a varredura no local, fomos até um veículo que pertence ao Marcos, onde a investigadora acabou localizando lá no veículo lá, localizando também um estojo com 50... Não, não, na verdade, dentro do veículo foi
localizado um envelope plástico com a quantia de aproximadamente 44 gramas de cocaína em forma de pó
. E
também três invólucros totalizando 4 gramas de droga pasta base de cocaína em pedra
.

MP
: E o Marcus Vinícius, ele chegou a dar alguma versão para ter aquela droga na casa dele no carro dele? Ou ficou em silêncio?

DENIS
: A Princípio ele falou que não tinha nada, mas posteriormente, após a gente localizar, ele assumiu que pertencia a ele.
Que ele usava para uso próprio, alegava que era para uso próprio, porém, depois, ele acabou confessando que havia adquirido, que estava comercializando a droga há aproximadamente 06 meses
.

MP
: E ele chegou a dar alguma informação se esse tráfico era as ocultas, né, escondido do Comando Vermelho ou se na verdade o que ele fazia era com a anuência, a concordância do Comando, da Organização Criminosa?

DENIS
: Doutor, o que ele informou, chegou a informar,
chegou o nosso conhecimento, é que aproximadamente ele teria sido contatado pelo Comando Vermelho para ir buscar uma quantidade, se eu não me engano, de 500 gramas de droga na cidade, na localidade denominada Novo Paraná, em Porto Gaúcho
. Porém, ele não conhecia a pessoa e nem tampouco para quem ele entregou e que
ele acabou recebendo por isso aí 50 gramas como pagamento e que ele não faz parte do Comando Vermelho, porém ele pagava, ele adquiria essa droga deles ao valor de 50 reais a grama e vendia a 100 reais a grama
.

Defesa
: Só para esclarecer a situação, no dia dos fatos [...] em relação a droga, ele alegou que era para uso dele, algo nesse sentido?

DENIS
: No momento ele falou que fabricava para uso próprio, porém [...] foi localizado porções de maconha [...]
depois ele, na própria unidade policial, veio declarar que ele estava comercializando droga na cidade de Juara, que ele tava traficando para poder arcar com seu uso, que há uns três anos ele vem a ser usuário de drogas
”
(arquivo digital – nome da mídia: Aud - IJ - 1002953-14.2022 - 01 - Testemunha - Denis.mp4).

Quando interrogado, MARCUS, afirmou:

Juiz
: Essa informação que o senhor teria ido em Porto dos Gaúchos buscar meio quilo de cocaína, procede?

Réu
: Não, não procede. Inclusive pela data [...] eu me encontrava no município em período integral.

Juiz
: Qual a quantidade diária que o senhor usa?

Réu
: [...] já cheguei a cheirar aproximadamente 20g em um dia.

Defesa
: Além da substância entorpecente que foi encontrada na sua casa [...] uma balança, frasco [...] que a polícia entende que era destinada a embalar a droga, queria que o senhor me explicasse sobre esse petrecho?

Réu
: [...] os invólucros tenho de vários tamanhos [...] porque mexo com componentes de games na internet e para enviar os componentes eu forneço nesses invólucros [...], a balança que eles acharam não é de precisão [...] uso ela e uma no consultório que trabalho para pesar coisas para minha alimentação que eu era obeso [...] e fazia reeducação alimentar [...], então não é balança de precisão [...], ela pesa até 15kg [...], eu pesava ela pela opção da minha tia que é nutricionista, que me orientou a comer a quantidade que ela indicou.

Defesa
: Sobre comercializar droga você nega esse fato?

Réu
: Nego [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Aud - IJ - 1002953-14.2022 - 03 - Interrogatório - Marcus Vinicius.mp4).

O que se verifica é que o conjunto probatório coligido na persecução penal não deixa dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante.

Sopesando as circunstâncias da abordagem dele, da subsequente apreensão do entorpecente, dos petrechos para a mercancia ilícita, além das provas orais produzidas, não cabe a pretendida desclassificação para a conduta do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.

MARCUS VINÍCIUS, quando ouvido em sede policial, relatou que as drogas [maconha e cocaína] e os petrechos [sacolas plásticas, balança de precisão e frascos de cloridrato de lidocaína] apreendidos na sua residência lhe pertenciam. Acrescentou ser “usuário contumaz” de cocaína e que, nos meses anteriores, começou a comprar e revender droga no intuito de manter seu vício. Asseverou que, para comercializar os estupefacientes, pagava mensalmente o valor de R$ 100,00 (cem reais) para o ‘Comando Vermelho’, tendo inclusive transportado, a mando da facção criminosa, a quantia de 500g (quinhentos gramas) de cocaína em pó de Juara/MT para Porto dos Gaúchos/MT. Esclareceu que adquiria cocaína de integrantes da organização criminosa por R$ 50,00 (cinquenta reais) o grama e a revendia por R$ 100,00 (cem reais) e que conseguia “
revender em média de 50g (cinquenta gramas) a cada 15 (quinze) dias”
.

Em juízo, alterou diametralmente sua versão extrajudicial, negando a mercancia ilícita de drogas. Asseverou ser dependente químico há, aproximadamente, 3 (três) anos e que inclusive “
já parou no hospital
” pelo uso excessivo de cocaína. Confirmou que mantinha diversos invólucros plásticos na sua residência, mas que os possuía porque “
mexe com componentes de games pela internet
” e que utilizava as embalagens para enviar equipamentos [controles, videogames, periféricos] para seus clientes. Além disso, revelou que a balança “
não era de precisão
” e estava sendo utilizada para medir as porções de sua alimentação, haja vista que estava realizando uma “
reeducação alimentar
”.

A despeito de negar estar traficando, a justificação não merece ser acolhida, mormente porque a autoria está bem retratada pelas narrativas seguras dos agentes de segurança responsáveis pelo flagrante.

Os policiais civis, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, confirmaram ter recebido informações acerca da traficância ocorrida na residência do acusado, e que ele estava comercializando drogas com autorização da organização criminosa Comando Vermelho. Confirmaram ter requisitado e recebido autorização do Juízo da 3ª Vara Criminal de Juara/MT para efetuar mandado de busca e apreensão no imóvel. Declararam ter participado da diligência e, no local, encontraram algumas porções de maconha e cocaína, além de uma balança de precisão e 2 (dois) frascos de cloridrato de lidocaína. Por fim, ressaltaram ter ouvido o interrogatório extrajudicial do apelante e confirmaram que ele confessou ser usuário de drogas, que comercializava drogas para manutenção do seu vício e que adquiria os estupefacientes da organização criminosa Comando Vermelho.

Como se vê, a busca e apreensão, realizada pelos investigadores de polícia, fundou-se em
averiguações preexistentes
– provenientes de denúncias encaminhadas ao setor de Inteligência da Polícia Civil –, as quais apontaram o apelante como traficante na região do bairro São João, em Juara/MT.

Nesse sentido, trago excertos do relatório de investigação n. 2022.13.80798, no qual os agentes da Delegacia de Polícia de Juara/MT registraram:

“Esta equipe de investigações no dia-a-dia de trabalho recebe informações de diversas fontes inoficiosas e recentemente obteve uma prestada por uma pessoa que não quis e não pode se identificar, a qual, não obstante, possui certa credibilidade nos relatos prestados [...] e tem bastante conhecimento de como a organização criminosa Comando Vermelho vem agindo nesta cidade e, apesar de não ser integrante, dado a proximidade que tem com pessoas que a integram, consegue obter com facilidade detalhes relativos aos ilícitos que são praticados nessa cidade.

Recentemente nos relatou que a pessoa ora identificada como MARCUS VINÍCIUS MICHELETTI [...] estaria praticando tráfico de drogas nesta cidade [...].

Detalhou que, a cerca de dois dias MARCUS teria recebido cerca de meio quilo de cocaína em forma de pó e que seria a principal pessoa nesta cidade que estaria vendendo citada droga, notadamente para consumidores mais abastados.

Nas diligências que encetamos pudemos apurar que MARCUS estaria se utilizando de smartphone [...] e que sua comunicação relativa ao tráfico de drogas estaria ocorrendo eminentemente por meio do WhatsApp [...].

[...]”

Some-se a isso que, após o deferimento do pedido para quebra de sigilo telefônico, realizou-se a extração de conteúdo no aparelho celular do apelante, restando consignado no relatório policial as seguintes informações:

[...] Imagem 01: Dados do aparelho celular de Marcus Vinicius Micheletti.

[...]

Imagem 04 e 05: Fotos localizadas na galeria do celular de Marcus. As imagens mostram uma substancia análoga a pasta base de cocaína sendo transformada em cocaína em pó, pratica bastante usada por traficantes de drogas ilícitas.

Imagem 06: Fotos localizadas na galeria do celular de Marcus. As imagens mostram vários pinos que costumeiramente são utilizados por traficantes para armazenar e comercializar cocaína em pó.

Imagem 08: Foto localizada na galeria do celular de Marcus. A imagem mostra uma balança de precisão sendo utilizada para a pesagem de drogas ilícitas.

Imagens 09 e 10: Fotos localizadas na galeria do celular de Marcus. As imagens mostram uma balança de precisão
(idêntica a que foi apreendida na posse de Marcus)
sendo utilizada para a pesagem de substancia análoga a drogas ilícitas.

Imagem 11: Foto localizada na galeria do celular de Marcus, onde a pessoa faz um gesto com os dedos em alusão ao cumprimento usado pela facção criminosa comando vermelho (“tudo 2”).

[...] Imagem 13: Foto localizada na galeria do celular de Marcus, onde aparece uma pessoa até o momento não identificada, embalando cocaína em pó, em pacotes idênticos aos localizados na residência de Marcus.

Imagem 15: Foto localizada na galeria do celular de Marcus, onde aparece uma embalagem plástica (idênticas as apreendidas na residência de Marcos) contendo substancia análoga a cocaína.

Imagem 17: Foto localizada na galeria do celular de Marcus, onde aparece uma pessoa segurando uma porção de substancia análoga à cocaína em pó.

Imagem 25: Print localizado no celular de Marcus, na conversa é possível identificar que estão falando sobre a mercancia ilícita de drogas, tendo em vista que o vocabulário “quero uma de 100” e “qualquer coisa traz 200”, é costumeiramente usado por traficantes e usuários, para se referir a quantidade de droga a ser adquirida.

De acordo com as fotos anexadas ao logo deste relatório é possível perceber que Marcus levava uma vida ativa no mundo da mercancia ilícita de drogas, que de forma rotineira e reiteradamente tirava fotos dos atos relacionados à comercialização de droga”
(doc. digital n. 162811043).

De mais a mais, a defesa não juntou prova concreta que permita conclusão diversa do envolvimento do acusado no crime que lhe foi imputado – não arrolou nenhuma testemunha [a tia do agente, a qual ele alega ser nutricionista e nem os clientes do seu comércio eletrônico], no intuito de corroborar as declarações de que os plásticos filmes e a balança de precisão encontrados não eram petrechos utilizados para a mercancia ilícita de entorpecentes.

Certo é que a versão apresentada pelo réu se mostra frágil e isolada, não possuindo força bastante para afastar as provas que o incriminam, estando a autoria bem retratada pelas narrativas seguras dos agentes de segurança responsáveis pelo flagrante, pela apreensão das drogas e dos objetos localizados no interior da residência dele.

Além de as declarações dos investigadores possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício concreto que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o apelante.

Some-se a isso que a jurisprudência pátria é uníssona em admitir os testemunhos de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre no caso em análise. Confira-se:

[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório
, uma vez
que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Convém destacar ainda que n
ão raras vezes a traficância se torna a ocupação habitual daquele que faz uso de drogas, seja para a manutenção do vício, seja em razão do ganho fácil que a atividade resulta.

No caso
sub judice
, embora a massa bruta das drogas não seja significativa [aproximadamente
45,35g
(quarenta e cinco gramas e trinta e cinco centigramas) de cocaína e 9,22g (nove gramas e vinte e dois centigramas) de maconha], as circunstâncias da prisão em flagrante, as declarações dos policiais – de existirem denúncias pretéritas imputando-lhe a prática do comércio ilícito de entorpecentes e o envolvimento com organização criminosa –, da subsequente apreensão dos estupefacientes e dos petrechos para a traficância, permitem concluir o seu envolvimento na mercancia ilícita.

Convém ressaltar que embora o acusado tenha alegado ser usuário de cocaína e maconha, os investigadores de polícia responsáveis pela ocorrência não localizaram no imóvel dele nenhum objeto destinado
ao consumo de drogas – cachimbos, cédulas de dinheiro enroladas, canos, colheres, dichavadores,
pipes
, papéis de origem vegetal (seda)
.
Além disso, como bem destacado pelos investigadores, na residência também foram apreendidos “
dois fracos parcialmente consumidos de cloridrato de lidocaína, que sabidamente é utilizado por traficantes para aumentar o peso e a massa das porções de droga a base de cocaína que fracionam e confeccionam para a venda”
, razão pela qual não há se falar na desclassificação pretendida pela defesa.

Por derradeiro, não custa lembrar que o crime do artigo 33, da Lei de Drogas, não exige provas da comercialização da substância entorpecente, sendo suficiente que o agente pratique uma das inúmeras condutas descritas no tipo penal, entre elas a de
guardar
.

Nesse ponto é elucidativa a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“
Embora a expressão ‘tráfico de drogas’ esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoitos verbos-núcleos mencionados”
(Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, Ed. Método, 3ª ed. pág. 101).

E não destoa a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT - ATOS DE COMÉRCIO - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap nº 133912/2017) [...]
” (N.U 0003618-03.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...] DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE NO ATO DA MERCANCIA [...] DELITO CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio (TJMT, Enunciado Criminal 7) [...]”
(N.U 0005207-49.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser conservada, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] 2. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA [...] 2. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal. A condenação por tráfico de drogas, inviabiliza a desclassificação para a figura de usuário prevista no artigo 28 da Lei de Drogas [...]"
(N.U 1010891-22.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...] Inviável a pretendida desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 quando os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a indubitável destinação mercantil do entorpecente apreendido [...]"
(N.U 0001226-06.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

No tocante ao pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, melhor sorte não lhe assiste.

Do precedente abaixo, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, depreende-se que, para o reconhecimento da referida benesse não basta ao agente ostentar predicados pessoais favoráveis, mas comprovar sua primariedade, possuir bons antecedentes, não integrar organização criminosa e nem se dedicar a atividades ilícitas:

“[...] Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante ou o que pratica ato não habitual do crime de tráfico de drogas. [...]”
(HC n. 616.045/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Nesse sentido, trago a lição de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“
Não terá direito à diminuição o agente que integrar organização criminosa [...] pois o intuito da Lei é somente beneficiar o ‘pequeno’ traficante, que não possui conduta voltada para o crime e que não esteja envolvido ‘definitivamente’ com o tráfico”
(Lei de Drogas Comentada artigo por artigo. 3ª Ed., GEN: Rio de Janeiro, 2012 p.122)

Pelas provas colhidas nos autos, notadamente a extração de dados do seu aparelho de telefone celular – evidenciando a preparação e pesagem de entorpecentes –, é incontestável o envolvimento do réu com organização criminosa e sua constante prática da mercancia ilícita de drogas.

E não é só isso. Consoante se infere do interrogatório extrajudicial do apelante e dos depoimentos em juízo dos investigadores de polícia, há informações de que ele foi contratado para transportar meio quilo de cocaína do município de Juara/MT para Porto dos Gaúchos/MT, inclusive fornecendo para tal desiderato seu próprio automóvel.

Depois, ele próprio afirmou em sede policial que comprava drogas de membros do Comando Vermelho e pagava a “lojinha” para revendê-las e, com isso, manter o custeio do seu vício em entorpecentes.

Logo, pelos elementos produzidos na instrução processual, mostra-se escorreita e fundamentada a decisão do juízo singular que afastou a minorante do tráfico privilegiado em razão de o réu possuir envolvimento com organização criminosa.

De mais a mais, o fato de se dedicar a prática da mercancia de drogas, fazendo do comércio ilícito sua ocupação habitual, não condiz com o traficante ocasional que a Lei n. 11.343/2006 quis beneficiar. Confira-se:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PENA-BASE – FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE – CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE - VIABILIDADE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROVAS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INAPLICABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA. A quantidade de droga apreendida é circunstância preponderante sobre as demais e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Comprovado o envolvimento do agente com a organização criminosa, é inaplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado”
(N.U 1002056-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, E ART. 35 DA LEI 11.343/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO – INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – VEDAÇÃO LEGAL – 3. RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PGJ. [...] Por disposição legal contida no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, não se reconhece o Tráfico privilegiado aos integrantes de organização criminosa
” (N.U 1000870-75.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – PLEITO DA DEFESA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS E INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PROVAS CONCRETAS – RELATÓRIO POLICIAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Os elementos concretos dos autos – apreensão de drogas (maconha e cocaína), balança de precisão, [...] expressivo valor em dinheiro e extenso relatório policial (com extração de conversas de grupo de WhatsApp) – evidenciam que o réu participava de organização criminosa e fazia do tráfico de drogas seu meio de vida”
(N.U 1001146-43.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022)

Por fim, a defesa busca a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ocorre que a fixação da reprimenda em
quantum
superior a 4 (quatro) anos de reclusão impede a alteração do regime e a conversão da pena corpórea, ante a ausência do cumprimento dos requisitos objetivos previstos nos artigos 33, §2º, “b” e 44, I, ambos do Código Penal.

Sobre o tema, colho precedentes da Corte Cidadã:

“[...] Mantida a pena cominada a paciente em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, resta prejudicado o pedido de substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código Penal [...]”
(HC n. 761.095/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

“
[...] Inalterado o montante da sanção (4 anos e 2 meses de reclusão), ficam mantidos o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos por imperativo legal, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e do art. 44, I, ambos do Código Penal. Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC n. 593.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.)

“
[...] Tratando-se de réu primário, condenado a pena reclusiva superior a 4 anos e inferior a 8 anos, cuja pena-base foi fixada no mínimo legal, o regime inicial semiaberto mostra-se o mais adequado, a teor do art. 33, § 2º, b, do CP. 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.470.686/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020.)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023